Tribunal: TJMT
Processo: 1022988-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022988-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), EVA OVINSKI - CPF: 553.958.729-49 (AGRAVADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO E CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Expresso São Luiz Ltda. contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de Ação Consumerista por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, determinando o pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal à Recorrida e o custeio de despesas médicas, enquanto durar sua incapacidade, em razão de acidente ocorrido durante viagem.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, foram preenchidos, e se há elementos que justifiquem a reversão da decisão de 1º grau.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das transportadoras, nos casos de acidente envolvendo passageiros, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a jurisprudência dominante.

4. A Agravada comprovou incapacidade temporária para suas atividades habituais, sendo justificada a concessão de pensionamento provisório no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, bem como o custeio das despesas médicas decorrentes do acidente.

5. A Agravante não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), de modo que a verossimilhança das alegações da Recorrida é patente.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "Nos casos de acidente envolvendo passageiros, a responsabilidade da transportadora é objetiva, e, na ausência de prova de rendimentos, o pensionamento provisório pode ser fixado no valor de 1 (um) salário mínimo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1844326-32.2013.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário; STJ, AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Expresso São Luiz Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Consumerista por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016043-30.2024.8.11.0015, ajuizada pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o pagamento do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, enquanto durar sua incapacidade, bem como as despesas médicas.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos do artigo 300, do CPC, não foram devidamente preenchidos, na ação de base, já que não comprovou o desempenho de qualquer atividade laboral, sendo que o último vínculo registrado em sua CTPS foi no ano de 2009.

Aduz que a Recorrida recebe o benefício do INSS que pode ser prorrogado e que o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal não coaduna com as despesas apresentadas, pois o seu tratamento foi realizado na rede pública de saúde e os medicamentos não têm custo elevado.

Salienta que inexistem documentos comprobatórios da invalidez permanente da Recorrida, mas se trata de uma fratura temporária.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, defendendo a irreversibilidade do
decisum
, ora atacado.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido (id. 234735659, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu não desprovimento (id. 240784665, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Expresso São Luiz Ltda., contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Consumerista por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016043-30.2024.8.11.0015, ajuizada pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado.

Denota-se dos autos de origem que Eva Ovinski propôs a
Ação Consumerista por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a pessoa jurídica Expresso São Luiz Ltda., alegando que, no dia 29/01/2024, seguia viagem como passageira no ônibus da Requerida, quando foi vítima de um acidente de trânsito, ocorrido na BR 364, KM 285, em Jaciara/MT.

Sustentou, na inicial, que a causa do acidente, segundo laudo pericial, foi o fato de o motorista perder a direção e sair da pista, colidindo com uma árvore.

Informou que sofreu fratura de ULNA esquerda e ferimento no dorso da mão, com perda do movimento de extensão do quarto dedo, sendo encaminhada ao hospital de Jaciara/MT.

Afirmou que, posteriormente foi encaminhada a Sinop/MT e internada no dia 31/01/2024, realizando cirurgia de Ostossíntese com Placa e Parafusos e Tenoplastia, permanecendo em tratamento devido à gravidade.

Salientou que sofreu vários prejuízos, porque sua filha teve que se deslocar de Sinop/MT a Jaciara/MT, ocasionando gastos com combustível, transporte, pedágio, tratamento médico, exames, remédios, além de estar impossibilitada de trabalhar.

Diante disso, defendeu a condenação da pessoa jurídica Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensionamento mensal.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que a Requerida fosse compelida a pagar pensão provisória e todos os gastos com tratamento médico, medicamentos, exames, consultas, etc.

A Magistrada singular concedeu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar que a requerida efetue o pagamento do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, em favor da requerente, enquanto perdurar a incapacidade, devidamente comprovada por relatório médico, bem como para custear as despesas médicas, a serem comprovadas pela requerente nos autos, mediante apresentação da prescrição médica e das notas fiscais. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Expresso São Luiz Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de origem, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC.

É sabido que, nos casos de acidente de passageiro, envolvendo empresa de transporte terrestre, a responsabilidade civil é objetiva e, portanto, a empresa transportadora somente dela se exime se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

A responsabilidade das transportadoras será objetiva, podendo ser elidida nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou terceiro.
(TJ-MG - Apelação Cível: 18443263220138130024 Belo Horizonte 1.0024.13.184432-6/002, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024). (Negritei).

No caso em tela, é incontroversa a existência do acidente com a passageira, ora Recorrida, que estava sendo transportada por ônibus da empresa Agravante, conforme demonstra o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, constante do id. 160646134 (autos de origem).

A documentação que instruiu a ação de base demonstra, estreme de dúvidas, que a Agravada, em razão do acidente rodoviário, sofreu fratura de ULNA esquerda, ferimento na região dorso da mão esquerda, com perda do movimento extensão do quarto dedo, sendo submetida à cirurgia.

Dessa forma, em vista de ser objetiva a responsabilidade da empresa transportadora Recorrente, que não se desincumbiu, por ora, de demonstrar a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, resta evidente a verossimilhança das alegações da Autora/Recorrida para a concessão da tutela de urgência, postulada na origem.

Frise-se que a Agravada comprovou que, momentaneamente, está incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, visto que foi emitido um atestado médico, afastando-a por 150 (cento e cinquenta) dias. Logo, a necessidade de pensionamento é manifesta, inclusive para prosseguir com o tratamento.

Nessa esteira, entendo que, de fato, houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, na ação de base.

Registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na ausência de comprovação dos rendimentos da vítima, a pensão deve corresponder ao equivalente a 1 (um) salário mínimo, quantia que a Constituição da República Federativa do Brasil garante a todo trabalhador.

Diante de tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Expresso São Luiz Ltda., mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024